Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733267-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante sustenta ter havido omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve apreciação do requerimento de liberação do valor incontroverso. Afirma inexistir resistência da agravada em relação ao requerimento liberação da importância de R$ 1.065.672,59 (um milhão, sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que seja sanado o vício apontado e, assim, determinada a liberação da quantia de R$ 1.065.672,59 (um milhão, sessenta e cinco mil e seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante defende a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que não houve manifestação sobre o requerimento de liberação do valor incontroverso. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de liberação do valor total penhorado no processo originário. A leitura da decisão embargada revela que o indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal decorreu do fato de que não seria possível concluir que todo o crédito perseguido no processo originário seria extraconcursal. A ausência de manifestação sobre o requerimento de liberação do valor incontroverso não enseja a ocorrência de omissão, principalmente porque o referido requerimento não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento e a sua apreciação em sede recursal configuraria supressão de instância. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator